Tribunal: TJMT
Processo: 1010427-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010427-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), JORCELINA BARBOSA VILELA - CPF: 284.424.901-91 (AGRAVANTE), JAIR VILELA MACHADO FILHO - CPF: 631.302.111-87 (AGRAVANTE), EUGENIO CARDOSO - CPF: 077.666.021-72 (AGRAVADO), MARIA CELIA SANTOS CARDOSO - CPF: 078.364.141-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO/RESCISÃO OU ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS, PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITO, DAÇÃO EM PAGAMENTO OU CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO C/ PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM TUTELA DE URGÊNCIA

- EMENDA À RECONVENÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – INTIMAÇÃO DJE PREVALÊNCIA SOBRE REGISTRO NO SISTEMA – PRECEDENTE STJ – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – MANTIDO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS – ALTERAÇÃO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO - PREJUDICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

“(...)2
.
Havendo publicação no diário eletrônico, torna-se irrelevante o fato de ter ocorrido a intimação eletrônica, não podendo que se cogitar de descumprimento do disposto no § 3o do art. 5o da Lei n.11.419/2016, na medida em que a publicação no DJe prevalece sobre os demais meios previstos de comunicação
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1521267/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)

Não preenchendo os requisitos legais, impõe-se o indeferimento da gratuidade da justiça.

Resta prejudicada a análise do pedido de alteração de valor da causa de ofício, tendo em vista a intempestividade da emenda da reconvenção.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020